Tribunal: TJMT
Processo: 1015785-38.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015785-38.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCINA MARIA SOARES - CPF: 318.382.001-34 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

: Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1015785-38.2019.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MARCINA MARIA SOARES

Recorrido(s):

AMERICEL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SUSPENSÃO DE SERVIÇOS POR FALTA DE PAGAMENTO – ÁUDIO DE LIGAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DA DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Autora relata na

inicial que é titular da linha telefônica de nº (65) 9.9315-2165, contratada sobre a modalidade pré-paga e que em nenhum momento da relação foi pós-paga.

Acontece que, em 15/10/2019 notou que não podia receber ou efetuar ligações.

Deste modo, afirma que buscou atendimento junto à operadora, momento em que soube que a suspensão se deu em razão de suposta falta de pagamento, lhe sendo repassado o valor do débito de R$ 145, 39 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos).

A Reclamada, a seu turno, narra que a linha telefônica da reclamada em verdade, foi migrada para a modalidade controle desde 19/11/2016, que se encontra com débitos desde junho de 2019, bem como houve quebra de acordo pelas inadimplências, refutando as demais teses da inicial.

Para fazer prova de suas afirmações, a reclamada junta nos autos, faturas detalhadas e áudio de ligação, em que a autora aceita a migração de sua linha pré-paga para pós-paga, a partir de 5min e 25seg.

Em que pese a autora alegar que não reconhece sua voz, no referido áudio, a partir de 2min e 52seg, confirma seus dados pessoais, tais como: data de nascimento, nome completo, CPF, endereço e nome da mãe.

Não sendo crível a tese de que alguém iria ligar na reclamada para alterar o seu plano de pré-pago para pós pago, sendo que, não se observa tal possibilidade dentro das regras de experiência comum.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual se desincumbiu, quando a juntada de áudio de ligação, acompanhado de faturas detalhadas e telas comprobatórias.

Assim, comprovado a relação jurídica entre as partes, através de contratação de serviços de telefonia móvel.

O Magistrado a quo diante das provas apresentadas, julgou improcedente a ação, bem como condenou a Reclamante em litigância de má fé.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Como se trata de litigância de má-fé, mantida em segundo grau, entendo que tal não se coaduna com a gratuidade de justiça, que revogo neste momento,
mantendo-se a condenação de primeiro grau das custas no que tange da litigância de má-fé em 9% sobre o valor da causa, bem como, os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em substituição ao fixado em 1º grau.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020